Tribunal: TJES
Processo: 0002089-13.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002089-13.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO LUIZ MANSUR XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
FALSA IDENTIDADE.
RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
REJEIÇÃO. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. SEMI-IMPUTABILIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. AGENTE MULTIRREINCIDENTE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e falsa identidade (art. 307 do CP), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, mais 04 meses de detenção, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar se houve violação de domicílio, com consequente nulidade das provas; (ii) analisar se está configurado o crime de tráfico ou se é caso de desclassificação para posse para consumo próprio; (iii) avaliar a alegação de dependência química e possível semi-imputabilidade; (iv) examinar a regularidade da dosimetria, especialmente quanto à compensação entre confissão e reincidência; (v) definir o regime inicial de cumprimento de pena; (vi) verificar a possibilidade de aplicação da detração penal.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar. Violação de domicílio.
A entrada dos policiais na residência foi autorizada de forma expressa pelo réu, conforme depoimentos colhidos em juízo, não havendo nulidade. A anuência voluntária afasta a alegação de violação de domicílio, conforme entendimento do STJ e do STF (Tema 280 da Repercussão Geral).
Preliminar rejeitada.

Mérito.
A apreensão de entorpecentes em via pública, a forma de acondicionamento (pinos), a variedade e quantidade de drogas, além da confissão do réu de que guardava os entorpecentes para terceiros, afastam a tese de uso próprio e confirmam a prática do tráfico, nos termos do § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A condição de usuário não impede o reconhecimento da prática do tráfico quando presentes elementos objetivos que demonstrem a mercancia, como na hipótese em análise.

Não há nos autos qualquer indício de perturbação da capacidade mental do réu que justificasse instauração de incidente de insanidade ou aplicação do art. 45 da Lei de Drogas. O acusado demonstrou plena orientação e controle de suas ações no momento da abordagem e durante a audiência.

A dosimetria da pena observou os parâmetros legais. A compensação parcial entre confissão e reincidência está em conformidade com o art. 67 do CP, diante da existência de duas condenações definitivas, sem que fossem consideradas para negativar os antecedentes.

O regime fechado é adequado à reincidência do réu, ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP e da jurisprudência do STJ.

A análise sobre detração penal compete ao Juízo da Execução Penal, não sendo possível sua aplicação neste momento processual.

V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002089-13.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO LUIZ MANSUR XAVIER
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A SOCIEDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

VOTO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
THIAGO LUIZ MANSUR XAVIER,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que o condenou pelos crimes de

tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06)
e
falsa identidade (art. 307 do Código Penal)
, impondo-lhe a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, mais
04 (quatro) meses de detenção
, em
regime inicial
fechado (em razão da reincidência)
,
e
pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais a
defesa técnica suscita,
p
reliminarmente
, a nulidade das provas obtidas no interior da residência, por violação de domicílio, sem autorização judicial ou consentimento válido, requerendo, por consequência, a exclusão das provas derivadas da busca domiciliar. No
mérito
, requer a desclassificação do crime de tráfico, para posse de droga para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06), sob o argumento de que o réu seria usuário compulsivo.
Subsidiariamente, pede o
reconhecimento da semi-imputabilidade do réu em razão de sua dependência química, nos termos do art. 45 da Lei de Drogas, com eventual redução de pena; a revisão da dosimetria, sustentando que houve compensação parcial indevida entre confissão e reincidência, com aumento desproporcional da pena; a fixação de regime prisional mais brando, especialmente o semiaberto, diante das circunstâncias judiciais favoráveis; e por fim, a
aplicação da
detração penal.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em

síntese, que,
em 12 de setembro de 2024, o réu foi abordado por policiais militares no bairro Jardim Atlântico, na Serra/ES, após demonstrar atitude suspeita e dispensar um pino de cocaína ao solo. Em revista pessoal, foram encontrados
13 pinos da mesma substância ocultos em suas partes íntimas
. Após ser preso em flagrante, o acusado informou que havia mais drogas em sua residência, autorizando o ingresso dos policiais, que localizaram
82 pinos de cocaína, 7 pedras de crack, 1 bucha de maconha e R$ 79,00 em espécie
.

Feitos tais esclarecimentos,
passo, inicialmente, a análise da
preliminar
defensiva, onde argui a nulidade das provas decorrentes de suposta invasão de domicílio, sob o argumento de que não houve autorização formal para ingresso na residência.

Contudo, não vejo como acolh
ê-la,
pois,
n
a hipótese dos autos, a entrada dos policiais na residência do réu foi autorizada expressamente por ele, conforme depoimentos colhidos em juízo.
Outrossim,
o
apelante
indicou espontaneamente o local onde estariam escondidas as drogas, o que evidencia sua ciência e anuência à diligência.

É de
se
ressaltar que o crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza a atuação da polícia em flagrante delito, mesmo sem mandado judicial, como reconhecido no Tema 280 da Repercussão Geral do STF. Ademais, a jurisprudência pacífica do STJ afasta a tese de violação de domicílio quando há consentimento válido e voluntário do morador, como se deu no caso concreto.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

P
asso ao exame do
mérito
.

C
onforme relatado, a
defesa requer a desclassificação da conduta do recorrente para o delito de posse de drogas para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06
,
alegando ser ele usuário compulsivo e que os 14 pinos de cocaína apreendidos (13 nas partes íntimas e 1 arremessado ao solo) seriam para uso pessoal.

Entretanto, a pretensão não merece acolhida.

Os depoimentos colhidos em juízo são uníssonos e convergentes. Os
policiais
Wexlei Gomes Araújo
e
Elton Patrocínio de Brito
relataram que o réu, ao avistar a viatura, jogou um pino de cocaína
ao chão
. Após a abordagem, foram localizados mais 13 pinos escondidos. Posteriormente,
por iniciativa do próprio acusado
, eles foram conduzidos à sua residência, onde ele mesmo
indicou
a existência de uma sacola com mais drogas.

Tanto na delegacia, quanto em juízo, o réu
confessou
estar guardando drogas “para um amigo”, alegando que seria usuário. Essa confissão, entretanto, reforça a
configuração do tráfico
, ainda que o acusado fosse usuário, o que não exclui a possibilidade de ele também praticar atos de mercancia.

O local da apreensão (em via pública), a forma de acondicionamento (em pinos), a
quantidade e variedade de entorpecentes
, além da
existência de dinheiro em espécie
, são todos elementos compatíveis com o comércio ilícito de drogas, conforme orientação do §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A jurisprudência consolidada entende que
a condição de usuário não impede a caracterização do tráfico
, especialmente quando presentes os indícios materiais de atividade de comercialização, como no presente caso.

Quanto à alegação de dependência química e possível instauração de incidente de insanidade mental
,
não houve nos autos qualquer indicativo de comprometimento da higidez mental do acusado
, conforme observado em seu comportamento na abordagem e durante a audiência, inclusive relatado por ele próprio e confirmado pela Promotora de Justiça. O acusado estava plenamente orientado e demonstrou capacidade de raciocínio ao tentar se desfazer do entorpecente no momento da abordagem.

Em relação
ao pleito de redução da pena ou redimensionamento da dosimetria
, observo que o magistrado sentenciante agiu com acerto.

A pena foi fixada em seu
mínimo legal
na primeira fase, tendo sido
aumentada de forma proporcional
na segunda fase, com base no art. 67 do Código Penal. R
econheceu a
confissão espontânea
, mas procedeu à
compensação parcial com a reincidência
, já que o réu possui
duas condenações transitadas em julgado
, conforme certificado nos autos. Nenhuma dessas condenações foi usada para negativar os antecedentes, o que reforça a correção da fixação da pena intermediária.

No que se refere ao
regime inicial
de cumprimento de pena
fixado na sentença
, o regime
fechado,

verifica-se que está de acordo com a reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP. Embora as circunstâncias judiciais tenham sido favoráveis, a reincidência autoriza regime mais gravoso, como também é entendimento pacífico no STJ.

Por fim,
acerca da
detração
da prisão provisória
,
entendo que, nesta ocasião, não há que se falar em sua aplicação,
porquanto
compete ao Juiz da Execução
Penal
decidir sobre esta questão.

Forte em tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.